Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715267-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Luiza Maria Alexandre de Oliveira contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de pagamento da parcela incontroversa enquanto não houver a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar a quantia efetivamente devida (autos no 0719481-13.2022.8.07.0018, ID no 153541208). 2. A agravante, em suma, defende que o feito deveria seguir seu curso regular no que tange à parcela incontroversa objeto do cumprimento de sentença, pois se trata de verbas de natureza alimentar. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença prossiga no que tange à parcela incontroversa cuja correção ocorreu pelo IPCA-E ou, sucessivamente, pela TR até a satisfação da dívida. 4. Preparo (ID no 46015273 e no 46015274). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 7. A decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença para definir os parâmetros de atualização dos valores devidos à exequente, ora agravante, (ID no 150414483, págs. 1-4), ainda não transitou em julgado, pois o Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento no 0710397-08.2023.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. 8. Soma-se a isso o fato de que não é possível averiguar a alegada parcela incontroversa, quando ainda nem se sabe qual o valor efetivamente devido, pois o processo de origem foi encaminhado à Contadoria Judicial justamente para que faça a correspondente apuração, observando o comando da decisão de ID no 150414483, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 9. Os precedentes utilizados pela agravante não se adequam à situação fático-jurídica dos autos, conforme destacado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, a qual observou o regular andamento processual e a necessidade de apuração dos valores objeto da controvérsia. 10. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 12. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 13. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO